Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706967-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAIS TAVARES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DUPILUMABE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE E PERSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 4. Tendo em vista o quadro clínico persistente da paciente, acometida por dermatite grave persistente e indicação de Dupilumabe ante a ineficácia dos demais tratamentos tentados e prescritos; a sua hipossuficiência reconhecida em sentença e o alto custo anual do fármaco, vislumbra-se o atendimento do caso aos requisitos estampadas na tese do STJ e a necessidade do medicamento para manter a qualidade de vida da requerente em nível razoável para realizar os atos da vida civil. 5.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 224, § 3o; 246 §§ 1o e 2o; e 183, § 1o; todos do CPC; bem como 4o, § 2o, e 5o, § 6o, ambos da Lei 11.419/2006, sustentando que a oposição dos embargos de declaração se deu modo tempestivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC porque, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 224, § 3o; 246 §§ 1o e 2o; e 183, § 1o; todos do CPC; bem como 4o, § 2o, e 5o, § 6o, ambos da Lei 11.419/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido no que diz respeito à intempestividade dos embargos de declaração, bem como em relação à responsabilidade pela resolução do contrato, seria necessário reexaminar as provas dos autos e interpretar as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.002.034/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Outrossim, “Tendo em vista a existência de controvérsia de natureza fática sobre a veracidade das informações contidas no andamento processual em contrapartida aos atos processuais efetivamente certificados nos autos, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.529/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009